Tribunal: STF
Processo: Rcl 63539
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática por mim proferida (eDOC 18), na qual neguei seguimento à presente reclamação, ao fundamento de ausência de comprovação do esgotamento das instâncias, tendo em vista a pendência julgamento do recurso extraordinário interposto.



    Nas razões dos embargos (eDOC 19), Tecnart Engenharia Comércio e Indústria Ltda., ora embargante, sustenta que o apelo extremo (ARE 1.459.950) interposto contra a decisão reclamada, publicada em 10.10.2023, foi julgada em momento anterior ao protocolo da presente reclamação em 3.11.2023. Acrescenta também que o trânsito em julgado do referido ARE ocorreu apenas em 8.11.2023. Nesse contexto, sustenta a comprovação do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, bem como da obediência à coisa julgada.



    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão embargada (eDOC 18), julgo prejudicado os embargos de declaração e passo a julgar a reclamação.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pela Tecnart Engenharia Comércio e Indústria Ltda., contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do Processo 0820958-47.2018.8.20.5001.



    Na petição inicial, a reclamante alega que o ato questionado viola a autoridade da decisão desta Corte proferida na ADI 394 e no ARE-RG 914.045 (tema 856), no sentido de que é inconstitucional a restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos.



    Sustenta a inconstitucionalidade da restrição imposta pelo cartório ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos.



    Alega que o ato reclamado assentou, de forma equivocada, a existência de responsabilidade da parte reclamante quanto ao fato de que a manutenção das obrigações fiscais em dia é parte inerente do negócio jurídico. Aponta também o entendimento do Tribunal a quo no sentido de que a responsabilidade pela emissão de certidões negativas para fins de registro imobiliário é da parte reclamante promitente vendedora.



    Requer-se a cassação da decisão reclamada, para garantir a autoridade de seu entendimento consolidado no julgamento da ADI 394 e do Tema 856, com repercussão geral, no ARE 914.045, declarando-se a ilegalidade da exigência de certidões negativas pelo cartório.



    É o breve relatório.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na petição inicial, a parte reclamante alega que o juízo reclamado teria afrontado o decidido por esta Corte no julgamento da ADI 394 e do ARE 914.045 (Tema 856), da repercussão geral.



    Inicialmente, com relação à ADI 394, registro que, nessa ação, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 1º, I, III e IV, da Lei 7.711/88 e, por arrastamento, os §§ 1º e 3º, bem como do art. 2º da mesma lei, tendo em vista violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, na medida em que ignoram o direito do contribuinte de rever, em âmbito judicial ou administrativo, a validade de créditos tributários. Além disso, assentou afronta ao art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal, que garante o exercício de atividades profissionais ou econômicas lícitas.



    Com efeito, na ocasião desse julgamento, o Pleno deste Tribunal consignou a proibição de sanções políticas desproporcionais para substituir os mecanismos de cobranças de créditos tributários, cuja inadimplência justifique a penalidade. Nessa seara, salientou que, para ser considerada inconstitucional, a restrição ao exercício de atividade econômica deve ser desproporcional e não razoável.



    A decisão reclamada, por sua vez, apenas assentou que a ausência de manutenção das obrigações fiscais pela parte reclamante gera consequências jurídicas, conforme se verifica do seguinte trecho extraído da decisão reclamada:



    “A TECNART ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., explicou que: ‘não realizou a transferência no período da quitação, e ‘apenas a quer atualmente, num cenário político e econômico de crise aguda, em que infelizmente a Ré se encontra excessivamente endividada, sem condições de emitir as certidões negativas exigidas pelo cartório’. 



    Entretanto, conforme decidiu a julgadora: ‘é evidente que tal justificativa não serve de escusa à sua obrigação legal, pois trata-se de ônus que lhe cabe, podendo afirmar-se que a manutenção das obrigações fiscais em dia é parte inerente do negócio jurídico. Em outras palavras, a não observância de tais obrigações, que fazem parte do risco da atividade empresarial, gera consequências jurídicas.’



    Logo, verificando-se a TECNART ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. foi quem deu causa a propositura da Ação de Adjudicação Compulsória é dela responsabilidade pelo ônus da sucumbência em homenagem ao Princípio da Causalidade’. (eDOC 13, p. 10)



    Desse modo, não se verifica similitude entre o decidido no ato reclamado – acerca da responsabilidade da parte reclamante à manutenção das obrigações fiscais – e o assentado por esta Corte na ADI 394, em que se declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 7.711/88, que condicionam a prática de atos da vida civil e empresarial à quitação de créditos tributários.



    Além disso, não se verifica estrita aderência entre o decidido no ato reclamado e o decido por esta Corte no tema 856, no sentido da inconstitucionalidade da restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos.



    Nesses termos, não há identidade de objeto entre o ato impugnado e as decisões-paradigma indicadas, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTAGEM DO TEMPO DE AFASTAMENTO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO SINDICAL. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADI´S 3.772, 856 e 510 E AO TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 70100 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 30.10.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. CONVERSÃO EM RENDA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 1.662. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. A parte Agravante não logrou êxito em demonstrar a similitude entre o ato reclamado e o paradigma supostamente afrontado, de modo a ser inviável a cognoscibilidade da reclamação constitucional. 2. Na ADI 1.662, o Tribunal Pleno do STF manifestou-se pela inconstitucionalidade de instrução normativa de órgão jurisdicional trabalhista que viabilizava o sequestro de verbas públicas para o pagamento de requisitórios omitidos do orçamento. 3. O ato reclamado refere-se a decisão interlocutória e acauteladora, tomada em sede de reclamação ajuizada perante Tribunal de Justiça, tendo em vista o descumprimento de comando judicial prévio, consistente em não converter em renda depósito efetuado pelo contribuinte para garantia do juízo em embargos à execução fiscal até o respectivo trânsito em julgado desta demanda cognitiva. Arts. 139, IV, e 989, II, do CPC/15. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 27.406 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 20.5.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação. 2. In casu: a) A Súmula Vinculante 17 dispõe que não incidem juros de mora sobre os precatórios pagos no período previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal; b) Neste feito, o reclamante se insurge contra decisão que determinou a incidência de juros de mora sobre precatório pago fora desse período. Não há identidade ou similitude entre o ato impugnado e a súmula vinculante tida por desrespeitada. 3. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 20.564 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10.8.2015) 



    Registro ainda que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. É essa a orientação consolidada na jurisprudência desta Corte.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009, esta com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”.



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS NAS RECLAMAÇÕES 6370 E 6755. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. PENHORA DE CRÉDITO. ADI 1.662. 1. Não há estrita identidade entre a decisão reclamada, que determinou o bloqueio de repasse de Secretaria de Município a empresa pública, e o paradigma invocado (ADI 1.662, Rel. Min. Maurício Corrêa), que vedou o sequestro de numerário em razão da não inclusão no orçamento de verba necessária à satisfação de precatório. Precedentes. 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, que deve ser impugnada por recurso próprio. 3. Agravos internos aos quais nego provimento”. (Rcl 6.370 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 7.6.2016) 



    Assim, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante no eDOC 18, julgo prejudicado os embargos de declaração e nego seguimento à reclamação (art. 988, § 5º, I, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente